Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO CAUTELAR DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS. CONFISSÃO DE NEGÓCIO SIMULADO PELOS AGRAVANTES. ARREMATAÇÃO DOS IMÓVEIS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL UTILIZANDO O NOME DO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO “CONTRATO DE GAVETA” PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS ÀS RECORRENTES. OPOSIÇÃO AO DESCUMPRIMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO SIMULADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A EFICÁCIA DOO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão de tutela de urgência da natureza cautelar, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. A análise dos elementos de informação carreados nessa fase postulatória denota que o primeiro agravado teria atuado como espécie de “laranja”, pois o verdadeiro adquirente dos imóveis objeto do litígio, arrematados junto à Caixa Econômica Federal, seriam os agravantes, e que seriam estes os responsáveis pelo pagamento do valor de aquisição.
3. Trata-se de negócio jurídico com simulação confessa pelos agravantes, que demanda melhor elucidação, especialmente para esclarecer qual dos dois recorrentes seria o real adquirente dos imóveis e, especialmente, o motivo pelo qual foi o primeiro agravado quem figurou como adquirente perante a instituição financeira.
4. Para além dessa contatação, também se revela relevante a alegação de outra ilicitude narrada na petição inicial, que é imputada ao primeiro agravado, no sentido de que teria descumprido o negócio simulado firmado com as agravantes e transferido os imóveis para as outras recorridas, com aparente má-fé, visando se locupletar ilicitamente.
5. Ainda que os agravantes não possam invocar negócio simulado em face da Caixa Econômica Federal ou de terceiros de boa-fé, é possível, no plano teórico, que se oponham ao descumprimento contratual pela outra parte envolvida no negócio jurídico simulado, com amparo no art. 167, caput, do Código Civil, notadamente diante da evidência de reiteração de ato ilícito e de enriquecimento sem causa.
6. Essas apreensões iniciais podem dar ensejo à diversas consequências jurídicas, em face das quais, independe da resolução a ser dada ao litígio, revela-se prudente a concessão da medida cautelar vindicada no recurso, a fim de que sejam bloqueadas as matrículas dos imóveis, de modo a preservar o resultado útil do processo e zelar pelo interesse de eventuais terceiros de boa-fé.
7. Agravo de instrumento provido.